Tribunal: TJSP
Processo: 1019683-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Parcial cabimento. Prestação de serviços de gestão de pagamento. Relação de insumo e não de consumo. Não aplicação do CDC. Venda a crédito na modalidade link de pagamento. Retenção do valor da venda pela ré por contestação do dono do cartão. Chargeback. Ré que é mera intermediadora do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Parcial cabimento. Prestação de serviços de gestão de pagamento. Relação de insumo e não de consumo. Não aplicação do CDC. Venda a crédito na modalidade link de pagamento. Retenção do valor da venda pela ré por contestação do dono do cartão. Chargeback. Ré que é mera intermediadora do pagamento. Compra contestada pelo consumidor ao banco emissor de seu cartão. Ausência de nexo causal entre prejuízo e conduta da ré. Falta de cautela do estabelecimento comercial. Contrato que permite a retenção dos valores. Honorários, porém, fixados de forma desproporcional. Sentença parcialmente reformada, apenas no que tange os honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.